Tribunal: STF
Processo: ADPF 832
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 10.773/2021, do Município de Florianópolis. Modificação da estrutura do Conselho Municipal de Educação.



    1.  Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a Lei nº 10.773/2021, do Município de Florianópolis, que alterou a estrutura administrativa e organizacional do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis.



    2.  A adoção do rito de urgência em proposições legislativas é matéria interna corporis, inviável de controle pelo Poder Judiciário quando ausente afronta às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo.



    3.  Como afirmei no julgamento da ADPF 622, a estruturação da administração pública se insere na competência discricionária do Chefe do Executivo, a ser exercida na forma da lei e da Constituição. Ao tratar da matéria, o Poder Legislativo também conta com relativa liberdade, considerado o espaço de conformação deixado pela Constituição. Eventuais intervenções do Poder Judiciário justificam-se em situações excepcionais, quando a norma legal e/ou regulamentar descumpra as diretrizes constitucionais sobre o tema. 



    4.  O ato impugnado promove, em síntese, as seguintes alterações: (i) concede ao Secretário Municipal poder de veto às decisões do Conselho; (ii) regulamenta a forma de nomeação dos conselheiros, a ser realizada por ato específico do chefe do Poder Executivo, após indicação das entidades representativas; (iii) aumenta o número de conselheiros, incluindo novas entidades representativas; (iv) permite a substituição do conselheiro pelo órgão ou entidade que representam; (v) determina que os atos do conselho sejam publicados no Diário Oficial do Município para garantia de sua eficácia plena.



    5.  Quanto ao direito à educação, a Constituição Federal privilegiou modelo democrático de gestão da educação pública (arts. 205 e 206, VI, CF). Não há dispositivos constitucionais específicos sobre os aspectos modificados pela lei municipal, devendo-se reconhecer maior espaço de atuação aos Poderes Executivo e Legislativo locais. As alterações promovidas não impõem limitação à participação da sociedade civil, a justificar a intervenção judicial.



    6.  Pedido que se julga improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A estruturação de conselhos deliberativos insere-se na competência dos Poderes Legislativo e Executivo, justificando-se a intervenção do Poder Judiciário em situações excepcionais, quando descumpridas as diretrizes constitucionais sobre o tema”.